Tribunal: TJMT
Processo: 1009367-24.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-04
Data de publicação: 2020-07-04

Ementa:
Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1009367-24.2018.8.11.0000
Agravante: Maria Arlinda da Silva
Agravado: Estado de Mato Grosso
Custos Legis: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
EMENTA:
PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICENÇA PARA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL – PROLATAÇÃO DA SENTENÇA NO FEITO DE BASE – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Ante o prolação da sentença no feito originário, o Recurso de Agravo de Instrumento deve ser julgado prejudicado, haja vista a perda superveniente do interesse recursal.
Vistos etc.,
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por Maria Arlinda da Silva, em virtude da decisão proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que indeferiu a liminar vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1019019-39.2018.8.11.0041, impetrado contra o ato, indigitado como coator, atribuído ao Secretário Adjunto de Políticas Educacionais da Secretaria de Estado de Educação, consubstanciado no indeferimento do afastamento do afastamento para qualificação profissional, requerido pela impetrante.
Afirma, a Agravante, ter sido aprovada no processo seletivo realizado pela UFMT – Universidade Federal do Estado de Mato Grosso, para o curso de pós-graduação stricto sensu (Doutorado) em História.
Sustenta que o curso demanda dedicação integral, a legislação que rege a sua carreira permite o afastamento pretendido e houve parecer favorável do Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar (CDCE), bem como da Assessoria Pedagógica da Escola Estadual Heliodoro Capistrano da Silva, unidade escolar onde está atualmente lotada.
Aduz que, não obstante fazer jus ao afastamento, houve o indeferimento de seu pedido, sob o argumento de que não atendido o disposto no artigo 7o, do Decreto Estadual n. 6.481/2005 e no artigo 4o, inciso V, da Instrução normativa n. 05/2018/GS/SEDUC/MT, diante do que requereu a reconsideração administrativa, no que, também, não fora atendida.
Defende a Agravante que as normas que embasaram a negativa ao seu pedido são inferiores àquelas incidentes sobre sua carreira.
Por essas razões, ingressou com a Ação Mandamental, de cujo indeferimento liminar interpôs este Agravo de Instrumento, no qual, defendendo estarem preenchidos os requisitos autorizadores, pugnou pela concessão de efeito ativo, para o imediato deferimento da licença para qualificação almejada.
A liminar mandamental foi deferida (id. 3196036) e devidamente cumprida, segundo consta do documento encartado nos autos (id. 3679786).
Interposto o Recurso de Agravo Interno (id. 3841485), pelo Estado de Mato Grosso, este foi, unanimemente, desprovido, pelo colegiado desta Câmara (id. 15106486).
A Agravante comparece no autos, informando o sentenciamento do feito de base (id. 48327483).
É o relatório. Decido.
Ab initio, cumpre salientar que houve a extinção do feito originário, com a prolação da pertinente sentença, pelo Juízo a quo, conforme dispositivo que segue:
(...)ISTO POSTO, consoante fundamentação supra, DENEGO A SEGURANÇA pleiteada, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015.
Extraiam-se cópias desta decisão, encaminhando-as às Autoridades Impetradas/pessoas jurídicas interessadas, a teor do que diz a letra do art. 13 da Lei no 12.016/09.
Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas no 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.
Intimem-se.
Após, não havendo interposição de recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos com todas as baixas de estilo.
Cumpra-se.(...)” (sic)
Frise-se que o interesse em recorrer, instituto ontologicamente semelhante ao interesse de agir, como condição da ação, deve ser mensurado à luz do benefício prático que pode proporcionar ao recorrente.
Sobre o tema, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam:
“(...) Recurso prejudicado é aquele que perdeu o seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não-conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado. (...)”(In Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 7a ed., São Paulo, RT, 2003, p. 950).
Nesse sentido, o entendimento jurisprudencial também é pacífico:
PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Conforme informação processual, a sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido autoral. 2. A superveniente prolação de sentença, antes do julgamento do Agravo de Instrumento, redunda na perda da utilidade do recurso, esvaziando-se o seu objeto, uma vez que o seu julgamento não mais produzirá repercussão no processo originário. Agravo de Instrumento Prejudicado. (TRF-5 – Agravo de Instrumento no 42475220144050000 – Terceira Turma – Rel. Desembargador Federal Geraldo Apoliano – Julgado em 13/08/2014).
Com efeito, uma vez sentenciado o processo originário, não mais persiste o interesse recursal, visto que tal acontecimento processual, a toda evidência, esvazia o objeto do Agravo de Instrumento, notadamente, porque desafia a interposição do Recurso de Apelação, de modo que o recurso em exame deve ser considerado prejudicado, em face da perda superveniente do interesse recursal.
Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC/2015, NÃO CONHEÇO do presente Recurso de Agravo de Instrumento.
Transitado em julgado, arquive-se.
P. I. C.
Cuiabá/MT, 03 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.